Tribunal: TJDFT
Processo: 0719439-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719439-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MIGUEL CRUZ, SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ, RMC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GERALDO TAVARES SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO MIGUEL DA CRUZ, SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ e DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0739466-19.2022.8.07.0001, decorrente de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por GERALDO TAVARES SOBRINHO. A decisão agravada acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios Rodrigo e Sabrina no polo passivo da execução. Confira-se: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada (DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA), com o fim de redirecionar a execução contra seus sócios RODRIGO MIGUEL CRUZ e SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ. Alegou a exequente no ID 214691599 que após diversas buscas, nenhum patrimônio foi localizado em nome dos devedores. Ademais, asseverou que a devedora, apesar de possuir registro ativo perante a Receita Federal do Brasil (ID 214691634) e supostamente desenvolver serviços de engenharia e arquitetura, não possui inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – CREA/DF. Com isso, defendeu que a ausência de inscrição no órgão de classe competente configuraria exercício irregular da engenharia, nos termos da Lei no 5.194/1966. Outrossim, afirmou que seu sócio administrador, Sr. RODRIGO MIGUEL CRUZ, estaria emitindo anotações de responsabilidade técnica (ARTs) em seu nome, com vistas a evitar a localização de renda por parte da pessoa jurídica executada. Sustentou que o fato de registrar ARTs em nome próprio e não no da empresa constitui abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, com o objetivo de fraudar credores. Além disso, pontuou que a executada é uma empresa familiar, já que RODRIGO e SABRINA são casados entre si, o que também atrai a sua responsabilidade em razão da confusão com o patrimônio de ambos e da empresa. O pedido foi recebido no ID 215719753. Após diversas diligências, os sócios foram devidamente citados por carta com aviso de recebimento nos IDs 230927119 e 230936573, bem como constituíram advogado para representar seus interesses neste feito. RODRIGO MIGUEL CRUZ e SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ apresentaram contestação no ID 232533234, na qual alegaram, em sede de preliminar, a nulidade da citação na fase de conhecimento (ID 143332173). Destacaram que o credor tinha plena ciência de que a sede da empresa não estava situada na Chácara 23, Casa 01, Condomínio Belvedere Green, Setor Habitacional Jardim Botânico, pois anteriormente ele havia proposto demanda idêntica perante o Juizado Especial, na qual o oficial de justiça constatou que DOMUM ENGENHARIA não mais estava estabelecida no referido endereço (ID 232533242). Posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, o exequente pediu a realização da penhora no endereço em que sabia ser a sede da executada (ID 198449759). Afirmaram desconhecer a pessoa que assinou o aviso de recebimento de ID 143332173, bem como defenderam a inaplicabilidade da teoria da aparência. Desse modo, pugnaram pelo reconhecimento da nulidade da citação, bem como de todos os atos processuais posteriores, com a consequente devolução do prazo para defesa. Também preliminarmente, alegaram que SABRINA se retirou da sociedade em 19/12/2024. Além disso, ela jamais teria administrado a sociedade, pelo que, sem prova de abuso ou fraude, não pode ser admitida a responsabilização do sócio minoritário sem poderes de gestão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, esclareceram que a executada não foi contratada para desempenhar serviços de arquitetura e engenharia, mas sem de fornecimento de mão de obra para execução de reforma. Diante disso, seria dispensada a inscrição no CREA/DF. Argumentaram, ademais, que “[o] fato de o sócio da empresa de construção e reforma exercer suas atividades profissionais, na condição de engenheiro, não tem por objetivo evitar a localização de renda por parte da pessoa jurídica executada, já que são atividades distintas”. Assim, concluíram que inexistiu qualquer abuso de direito capaz de justificar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Por fim, pleitearam a imposição de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça em face do exequente. Instado, o autor apresentou réplica no ID 234220175. É o relatório. Decido. NULIDADE DA CITAÇÃO Os sócios afirmam que o autor tinha conhecimento de que a pessoa jurídica DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA não possuía sede no local indicado na inicial e no qual foi efetivada a citação na fase de conhecimento. Conforme se extrai do aviso de recebimento de ID 143332173, a citação foi efetivada no Condomínio Belvedere Green, Chácara 23, Casa 01, Setor Habitacional Jardim Botânico. De fato, o referido endereço não condiz com a sede da empresa, conforme se extrai do comprovante de CNPJ de ID 232533236, bem como do contrato social (ID 232516085) e de sua primeira alteração (ID 232516083). Em todos estes documentos, consta que a sede de DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA está situada no Condomínio Belvedere Green, Conjunto 99, Lote 07, Jardim Botânico. Ocorre que, estranhamente, não foi este o endereço informado no contrato celebrado entre as partes, mas sim aquele diligenciado no ID 143332173. Note-se: Tendo a executada informado erroneamente o seu endereço ao consumidor, com vistas a dificultar a sua localização e evitar eventual responsabilização pela má execução do serviço, não há se cogitar a nulidade da citação, sob pena de beneficiá-la por sua própria torpeza. Inclusive, nota-se que outras diligências realizadas no local em que deveria funcionar a sede da pessoa jurídica restaram igualmente infrutíferas (ID 196720952). Aliás, cabe salientar que o oficial de justiça incumbido da diligência consignou na certidão de ID 196720952 que “os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência - o último conjunto do Belvedere Green é 32, não localizando conjunto 99” (grifos acrescidos). Portanto, nem mesmo o endereço indicado no contrato social e informado à Receita Federal do Brasil estão corretos, o que denota a clara intenção da devedora de se esquivar da obrigação de reparação dos danos causados ao consumidor. Ainda, cabe destacar que tanto o endereço diligenciado por ocasião da citação quanto aquele indicado no contrato social se encontram no mesmo empreendimento (Condomínio Belvedere Green), de modo que a pessoa que assinou o AR certamente saberia encaminhá-lo ao local correto. Nesse caso, incide o disposto no artigo 248, § 4o, do CPC, segundo o qual “[n]os condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência”. Ademais, em outra oportunidade foi encaminhada carta com aviso de recebimento para o endereço da citação (ID 157627078), ocasião em que este Juízo determinou a intimação da então ré para justificar sua ausência na audiência de conciliação. Na ocasião, o AR foi assinado por outro funcionário da portaria do Condomínio Belvedere Green. Somente em 10/11/2023, já na fase de cumprimento de sentença, é que o porteiro do Condomínio Belvedere Green se recusou a receber o AR, informando que DOMUM ENGENHARIA havia se mudado do local (ID 177813343). Nesta ocasião, o procurador da executada e de seus sócios, Dr. CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA, já tinha conhecimento da existência da presente demanda, conforme se extrai da aba “acesso de terceiros” do sistema PJe: Cabe frisar, também, que o sócio RODRIGO MIGUEL CRUZ já residiu no endereço Condomínio Belvedere Green, Chácara 23, Casa 01, Setor Habitacional Jardim Botânico, conforme informação obtida pelo Juízo junto ao Sistema RENAJUD (ID 227636908): Diante de todos estes elementos, cumpre REJEITAR a alegação de nulidade da citação suscitada no ID 232533234. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA RETIRANTE Os sócios também alegam que SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ se retirou da sociedade, por isso não pode ser responsabilizada por eventuais débitos da pessoa jurídica. Igualmente, defendem que ela nunca exerceu a administração da empresa, sendo descabido o redirecionamento da execução para o sócio minoritário, a não ser que haja comprovação de dolo ou fraude, nos termos da jurisprudência do STJ. Pois bem. Conforme se extrai dos autos, a retirada de SABRINA da sociedade somente ocorreu em 19/12/2024, ou seja, após a sentença de ID 169295112, proferida em 2/8/2023. Não bastasse isso, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado em outubro/2024, ou seja, antes da retirada de SABRINA da sociedade. Ante estas circunstâncias, inexiste, em tese, óbice à responsabilização da ex-sócia, em atenção ao disposto no artigo 1.032 do Código Civil: Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. (grifos acrescidos) Ademais, não há se falar em ilegitimidade pelo fato de SABRINA nunca ter exercida a administração da sociedade. É incontroverso que SABRINA e RODRIGO são casados entre si, conforme certificado pelo oficial de justiça no ID 200646963. Corrobora esta conclusão o fato de que no contrato social ambos informaram que residiam no mesmo local e que eram casados (ID 232516085). Tratando-se de empresa familiar, certamente os rendimentos auferidos com os serviços defeituosos prestados ao exequente reverteram também em favor da sócia sem poderes de administração. Outrossim, a despeito de não ter desempenhado atos de gestão, SABRINA não era sócia minoritária, já que ela e RODRIGO eram titulares, cada um, de metade do capital social de DOMUM ENGENHARIA. Confira-se: Também chama a atenção o fato de que RODRIGO é engenheiro, enquanto SABRINA é empresária e, portanto, possui expertise para administrar negócios. Tais elementos dão conta que SABRINA também possuía poderes de gestão, ainda que não constasse formalmente como administradora, dada a sua profissão e a relevante participação no capital social da pessoa jurídica. Sem contar o fato de que se trata de empresa familiar, sendo usual o apoio mútuo entre familiares que desenvolvem atividade empresarial. Com base nestes fundamentos, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ. MÉRITO Restou demonstrada a inexistência de bens da sociedade empresária hábeis a quitar seu débito, primeiro pressuposto legal autorizador da medida. Mesmo após consulta aos sistemas disponíveis a este Juízo (IDs 186915233 e 189971592), não foi possível arrecadar quaisquer valores ou bens penhoráveis. No caso dos autos, aplica-se a chamada “Teoria Menor”, prevista no Código de Defesa do Consumidor, visto que o contrato de prestação de serviços entabulado entre a exequente e a executada (ID 140089016) tinha por objeto a execução de obras com fornecimento de mão de obra. Assim, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça - e acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios -, a teoria a menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do CDC, ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do referido dispositivo legal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIZAÇÃO DE ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1.Consoante a teoria menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios e/ou administradores, à luz dos artigos 7o, parágrafo único, e 28, §5o, do CDC. 2. Os administradores, ainda que não sejam sócios, na aplicação da teoria menor, respondem por dívidas da pessoa jurídica decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro nos princípios norteadores do direito do consumidor 3. Recurso conhecido e não provido (Acórdão 1192101, 07078711020198070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019). No caso dos autos, a executada foi condenada, nos termos da sentença de ID 169295112, “ao pagamento de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais) a título de multa contratual” e “R$ 267.780,15 (duzentos e sessenta e sete mil setecentos e oitenta reais e quinze centavos) a título de danos materiais”. Como não houve a quitação, até o momento, do débito reconhecido judicialmente, parece evidente a insolvência e má administração praticadas pelos sócios da pessoa jurídica, com a finalidade de desviar recursos pessoais, tornando cabível, pela aplicação da teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica no presente caso. Ademais, a devedora não funciona mais no local indicado como sendo sua sede (ID 232533237), o que também constitui indício relevante no sentido de que houve encerramento irregular da pessoa jurídica. Nesse contexto, cabível, razoável e devido o afastamento da autonomia patrimonial da parte demandada, até porque é medida de extrema justiça, ante os fortes indícios de obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor e a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos que lhe foram causados. Além disso, o fato de o endereço informado no contrato social não existir, conforme certificado no ID 196720952, constitui elemento relevante no sentido de que a pessoa jurídica é utilizada para fraudar credores, já que é impossível encontrar a sua sede. Também chama a atenção o fato de que SABRINA se retirou da sociedade logo após o deferimento do processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, com vistas a tentar evitar a sua responsabilização pelos débitos objeto deste cumprimento de sentença. No mais, demonstrada a condição de sócios à época da sentença (IDs 232516085 e 232516085), deve ser deferida a inclusão de RODRIGO MIGUEL CRUZ e SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ no polo passivo deste cumprimento de sentença para que respondam pela dívida da pessoa jurídica DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. 1. A relação jurídica estabelecida por força do contrato de prestação de serviços de terceirização de mão de obra caracteriza-se como de consumo, visto que o condomínio enquadra-se no conceito de consumidor final e a empresa de terceirização no conceito de fornecedora de serviços, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC. 2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido (Acórdão 1658883, 0735235-49.2022.8.07.0000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 13/02/2023 – grifos acrescidos). Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica da executada DOMUM ENGENHARIA &amp; ARQUITETURA LTDA (CNPJ 35.118.269/0001-51), a fim de alcançar o patrimônio dos sócios RODRIGO MIGUEL CRUZ (CPF 723.813.611-20) e SABRINA ALMEIDA CASTRO CRUZ (CPF 716.536.601-63), citados no presente incidente. Promovam-se a remoção dos terceiros para o polo passivo da demanda. Sem prejuízo do prazo para recurso, intime-se a parte exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Intimem-se.” Os agravantes alegam, em síntese, que houve nulidade da citação na fase de conhecimento, uma vez que o endereço utilizado pelo agravado já havia sido reconhecido como incorreto em ação anterior. Segundo afirmam “Quando o agravante distribuiu o presente feito na Vara Cível, maliciosamente ele manteve o endereço da não citação no processo do Juizado, justamente para provocar a revelia, conforme consta na petição inicial id 140089024.” E “O ar id 177813343 e a diligência por oficial de justiça id 196720952, ambas após a revelia, também comprovam no presente feito que a requerida não era domiciliada no endereço contido na inicial.” Aduzem ainda que o agravado buscou propositalmente induzir o juízo em erro para obter vantagem indevida, pleiteando valores superiores ao que constava em demanda anterior perante o Juizado Especial. A fundamentação jurídica do recurso se assenta na alegada nulidade da citação, com fulcro no art. 239 do CPC, e na tese de que os atos subsequentes são nulos, devendo ser reaberto o prazo para apresentação de defesa. Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua reforma, com o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes. Preparo no ID 71906185. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Nesta cognição sumária, denota-se que a controvérsia demanda exame percuciente, o que se revela inviável neste momento incipiente da análise liminar. Prudente decidir a questão em conjunto com e. Colegiado, bem como em vista do contraditório. De todo modo, relevante ressaltar que, a alegada nulidade da citação na fase de conhecimento, por si só, não se mostra evidente ao ponto de justificar a imediata suspensão dos efeitos da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica. Explico. Em tese, observa-se que a relação jurídica entabulada entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa agravante fornecedora e o agravado, consumidor (artigos 2oe 3o, do CDC). Ademais, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas, em tese, verifica-se que as diligências foram realizadas no endereço informado pela empresa no contrato firmado com o consumidor, o que afasta, em princípio, a tese de nulidade da citação por erro de localização. Não se mostra razoável admitir que a parte se beneficie de informação imprecisa por ela mesma fornecida (venire contra factum proprium). A esse respeito, constata-se que diligências no endereço constante no contrato social também resultaram infrutíferas. Consta nos autos que o oficial de justiça certificou que os dados disponíveis não permitiram a identificação precisa do local, pois o último conjunto do condomínio Belvedere Green era o de número 32, não sendo localizado o suposto conjunto 99. Portanto, em tese, o endereço formal da empresa junto à Receita Federal tampouco se mostrou válido, o que corrobora a percepção de aparente desorganização ou má-fé na manutenção da sede da pessoa jurídica, e reforça os indícios de tentativa de evasão quanto à responsabilização por danos causados ao consumidor. Importa frisar que tanto o endereço constante no contrato como aquele do CNPJ referem-se ao mesmo empreendimento (Condomínio Belvedere Green), de modo que é plausível que a correspondência tenha chegado ao conhecimento da parte destinatária, nos moldes do art. 248, § 4o, do CPC. Ainda, em momento anterior, o mesmo endereço foi utilizado com êxito para envio de comunicação via AR (ID 157627078 da origem), sendo a correspondência recebida por funcionário da portaria. Somente em fase posterior, o porteiro do condomínio recusou-se a receber novo AR, alegando mudança de domicílio da empresa (ID 177813343 da origem). Por fim, registre-se que à época dessa última diligência, consta dos registos do Pje, que o advogado da parte agravante já havia acessado os autos na condição de terceiro, denotando ciência da demanda. Ante o exposto, ausente a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator